Tribunal: TJBA
Processo: 8000813-68.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000813-68.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GISLANE ALVES DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS, ELIZANGELA SUZART DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Apelação cível em ação de cobrança. Contratação irregular por ente municipal sem concurso público. Reconhecimento do direito ao FGTS com exclusão da multa de 40%. Possibilidade de condenação do ente público ao pagamento dos depósitos fundiários referentes ao período laborado. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou improcedente o pedido de condenação de ente municipal ao pagamento do FGTS e da multa rescisória, em razão da ausência de comprovação do vínculo contratual alegado. A parte autora sustentou que prestou serviços ao Município entre abril de 2017 e março de 2020 sem os devidos depósitos fundiários, tendo juntado contracheques e documentos probatórios. O réu, embora regularmente citado, permaneceu revel.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da prestação de serviços à Administração Pública capaz de ensejar o reconhecimento do direito ao recolhimento do FGTS; e (ii) estabelecer se é devida a multa de 40% sobre os depósitos fundiários em caso de contratação irregular por ente público sem concurso.

III. Razões de decidir

3.Os documentos constantes dos autos, especialmente os contracheques, demonstram a efetiva prestação de serviços à Administração Pública durante o período alegado, o que enseja o reconhecimento do vínculo fático, ainda que irregular, e autoriza a condenação ao pagamento dos valores de FGTS correspondentes, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

4.A revelia atrai os efeitos previstos no art. 344 do CPC, especialmente quanto à presunção de veracidade das alegações de fato formuladas na inicial, não havendo nos autos prova em sentido contrário apresentada pelo ente público, que permaneceu inerte.

5.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 705.140 (Tema 190), firmou o entendimento de que, em hipóteses de contratação nula de servidores públicos sem concurso, subsiste apenas o direito ao recebimento da contraprestação pelo trabalho realizado e ao levantamento do FGTS, não havendo respaldo para o pagamento de outras verbas, como a multa de 40%, de natureza estritamente trabalhista.

6.A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer a impossibilidade de extensão da multa de 40% do FGTS aos servidores contratados irregularmente pela Administração Pública, dado seu caráter trabalhista e a nulidade da relação jurídica firmada.

7.Ainda que nulo o vínculo, deve ser preservado o direito à remuneração pelo serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, em respeito ao princípio da vedação ao locupletamento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso parcialmente provido, condenando o apelado ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, acaso esse não tenha sido depositado, podendo ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000813-68.2022.8.05.0109, em que é apelante
GISLANE ALVES DO SACRAMENTO
e apelado
MUNICÍPIO DE IRARÁ
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.